Tribunal: TJES
Processo: 5012870-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012870-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MICHAEL WELVERSON ANDRE DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de constrangimento ilegal. O paciente foi preso por suposta prática de ameaça no contexto da Lei nº 11.340/2006 (art. 147, do CP) e dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em lugar habitado (arts. 12 e 15, da Lei nº 10.826/03), na forma do art. 69, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bem como um dos fundamentos previstos no dispositivo. A gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela ameaça à esposa no contexto de violência doméstica, posse irregular de arma de fogo e disparo em local habitado, revela periculosidade e risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública. As alegações da defesa sobre a desmontagem da arma para manutenção e a inexistência de indícios de disparo na perícia não afastam a necessidade da prisão, pois persistem indícios de autoria e materialidade delitivas, além de risco à integridade da vítima e à sociedade. A jurisprudência do STJ reconhece que a prisão preventiva é cabível quando a gravidade da conduta, o modus operandi e a periculosidade do acusado indicam a necessidade de proteção da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e problemas de saúde, não são suficientes para afastar a prisão preventiva diante da presença de fundamentos legais e da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes frente à necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, considerando a gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível e necessária quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, associados ao risco concreto gerado pelo estado de liberdade do acusado, especialmente em casos de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado justificam a medida extrema, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 319, 315; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 842.268, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 01/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
MICHAEL WELVERSON ANDR
É
DE JESUS
(id 9641700), face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, apontado como autoridade coatora na Ação Penal nº 5001748-08.2024.8.08.0045.

Consta na inicial do presente
writ,
que em 23 de maio de 2024, o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 147, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, e nos artigos 12 e 15, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 5001748-08.2024.8.08.0045.

Aduz o impetrante, que o paciente foi preso por supostamente possuir em sua residência uma arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como porque teria supostamente realizado disparo de arma de fogo em lugar habitado.

Ocorre que, “a arma de fogo tida como ilegal estava desmontada para manutenção, sendo que o suposto disparo teria sido realizado com sua arma legal. Em sede de perícia, a Polícia Civil concluiu que não se encontrou nenhum indício de disparo de arma de fogo, corroborando com a versão narrada pelo paciente em sede Policial”.

Além disso, destaca que o boletim de ocorrência descreve que “o paciente teria ido até a loja de sua propriedade (e de sua esposa) e dito às funcionárias que mataria sua esposa”, mesmo sem existir qualquer prova de tal comprovação.

Nesse contexto, a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, muito embora sem que apresente fundamentos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, aliado às condições pessoais do paciente – inspetor penitenciário, primário, residência fixa e fazendo uso de remédios controlados - pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“(...). Dito isso e conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 147, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, e nos artigos 12 e 15, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 9769574). Confira-se:

“Consta nos autos que, no dia 23 de maio de 2024, o paciente Michael Welverson André de Jesus possuía em sua residência, sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, realizou disparo de arma de fogo em lugar habitado.

No mesmo dia, por volta de 13h30min, através do aplicativo de mensagens WhatsApp e no estabelecimento comercial ‘Bianka Noivas’, o paciente ameaçou, mediante palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Bianka dos Reis Meyer, por razões da condição do sexo feminino.

Segundo apurado, o disparo de arma de fogo ocorreu dentro da residência do casal, onde também se encontrava a filha menor, com 14 anos de idade.”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no
modus operandi
do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta”. (STJ; AgRg-HC 842.268; Proc. 2023/0268250-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “embora se tenha argumentado que o paciente teria um estado de saúde mental comprometido, demandando uso de medicamentos controlados, bem assim acompanhamento psicológico/psicossocial adequado, há que se observar, nos termos alinhavados pelo Magistrado de origem, que”:

‘Soma-se a isso que, o fato de Michael apresentar problemas de saúde de ordem física e mental e fazer uso de medicamento contínuo, por si sós, não se revelam justificativas aptas a colocá-lo em liberdade, até mesmo porque as unidades prisionais dispõem que equipe médica e farmacológica para atender as demandas relacionadas à saúde dos internos’.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)